Tribunal: STF
Processo: Inq 4005
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA E DEMAIS INVESTIGADOS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ART. 317, §1º, CP. LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. ART. 1º, §4º, DA LEI Nº 9.613/98. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DAS DECLARAÇÕES POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 6º DA LEI Nº 8.038/90. ART. 395, III, DO CPP. SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. CISÃO DO JULGAMENTO E DECLÍNIO DA CAUSA, COM REMESSA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    1. Os colaboradores são interessados no reconhecimento da responsabilidade penal dos delatados, por ser o fundamento da sanção premial que receberão – art. 4º da Lei 12.850/13. Exatamente por isso, a lei confere escasso valor probatório ao depoimento dos colaboradores premiados – art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13. Suas declarações devem ser reforçadas por outros elementos de prova que as confirmem.



    2. No caso, além da palavra dos colaboradores, não há indícios suficientes contra o Senador denunciado. A falta de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia deve ensejar a sua rejeição, nos termos do art. 6º da Lei n° 8.038/90 e art. 395 do CPP.



    3. Em relação aos demais denunciados que não possuem foro por prerrogativa de função, paira dúvida quanto à suficiência da prova do liame entre os recursos supostamente desviados das construtoras e o alegado esquema de corrupção, razão pela qual o julgamento deve ser cindido, com o declínio dos autos às instâncias ordinárias.



    4. Rejeição da denúncia em relação à autoridade com prerrogativa de foro e remessa dos autos às instâncias ordinárias para decisão sobre os demais denunciados.